Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer em que se pretende impor ao réu a transferência de veículo automotor, bem como a quitação de débitos e multas, sob alegação de venda anterior não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há obrigação do réu em efetuar a transferência do veículo para seu nome e assumir débitos e penalidades, diante da alegação de tradição do bem sem prova documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição da obrigação de transferir veículo pressupõe prova inequívoca da aquisição, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.
4. A responsabilidade por multas e débitos posteriores à tradição somente se transfere quando comprovada a aquisição, o que não ocorre na hipótese.
5. No caso concreto, não houve demonstração pelo autor do alegado negócio jurídico envolvendo o veículo objeto dos autos, não tendo cumprido com o ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC, não bastando fotografias ou autuações em nome do suposto adquirente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I. CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702171-33.2022.8.07.0005, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 26.10.2023.